Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DPVAT. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PRAZO. INCAPACIDADE DA PARTE. ARTIGO 198 INCISO DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. INVALIDEZ TOTAL E PERMENANETE. DEBILIDADE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA E DÉFICIT COGNITIVO. COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. INSTITUTO MÉDICO LEGAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DONO DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. SÚMULA 257, STJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. JUROS. PERCENTUAL DE UM POR CENTO AO MÊS. CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta pela ré em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de cobrança de seguro DPVAT. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. 1.2. Levanta prejudicial de mérito de prescrição. Alega que o autor ajuizou a ação depois de três anos do acidente de trânsito. 1.3. No mérito, afirma que o proprietário do veículo, estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro, não existindo dever de indenizar. Sustenta que debilidade e incapacidade laborativa não são hipóteses indenizáveis pelo seguro DPVAT. Aduz que o termo inicial da correção monetária é a data do cancelamento do pedido administrativo, e os juros de mora sejam fixados em 1% ao mês, a partir da citação

2. Rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição. 2.1. O enunciado da Súmula 573, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”. 2.2. No caso, restou demonstrado, que após o acidente o autor ficou incapaz, tendo sido nomeada a sua companheira curadora somente em 06/05/2019, nos autos da ação de interdição 2017.01.1.032407-4, que tramitou na 3a Vara de Família de Brasília. 2.3. Desta forma, aplica-se o disposto no art. 198, I, do Código Civil que determina que não corre prazo prescricional em relação aos incapazes. 2.4. Demonstrado nos autos que o autor, ora apelado ficou incapaz desde o acidente, o prazo de prescrição somente voltou a fluir a partir da nomeação do curador no processo de interdição, isto é, em 6/5/2019.

3. O seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes quanto aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. 3.1. Constitui pagamento obrigatório definido pela Lei no 6.194/74 e confiado às empresas seguradoras conveniadas, as quais respondem objetivamente, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe art. 5o do referido normativo. 3.2. A matéria se encontra sumulada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257) e não comporta maiores digressões, não podendo ser acolhida a interpretação que a parte pretende conferir ao verbete. 3.3. O próprio STJ já se manifestou no sentido de que o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.

4. Precedente: “(...) Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/11/2019).

5. Não prospera o pedido de compensação com base no art. 7o, §1o da lei 6.194/74. 5.1. Não se vislumbra em que sentido poderia haver a compensação integral entre o valor da indenização e o do seguro obrigatório não adimplido. 5.2. Como dito linhas acima, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 144.583-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Julgado em 18/11/99).

6. Resta comprovada pelo laudo pericial do Instituto Médico Legal a invalidez total e permanente da parte autora, ora apelado, com sequelas de natureza física (debilidade da função locomotora) e mental (déficit cognitivo) permanentes causadas pelo acidente automobilístico, fazendo assim jus ao recebimento integral da indenização securitária prevista no art. 3o, II, da Lei 6.194/74.

7. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do acidente, conforme estabelecido na sentença recorrida. 7.1. A Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” 7.2. Precedentes Turmário.

8. Verifica-se que a sentença foi omissa quanto ao percentual dos juros de mora. 8.1. Desta forma, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que conste expressamente que os juros moratórios serão devidos no importe de 1% ao mês a contar da citação, mantida em todos os demais pontos.

9. Recurso parcialmente provido.